Tribunal: TJMT
Processo: 1012808-71.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012808-71.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS - CPF: 050.835.941-45 (ADVOGADO), JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS - CPF: 050.835.941-45 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONTRATAÇÃO IMEDIATA NO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO TEMPORÁRIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. PAGAMENTO DO SALÁRIO RETROATIVO EM VIRTUDE DOS DIAS TRABALHADOS. PAGAMENTO DE MULTA POR AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DISTRATO PELA PARTE CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. LEGALIDADE DO ATO. ORDEM DENEGADA.

01.

O mandado de segurança é ação constitucional que visa corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade e que viola direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano por meio de prova documental.

02.

O contrato firmado entre as partes era um contrato temporário para a função de assessor jurídico no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT), e previa que o contratado poderia ser alocado para realizar suas atividades em qualquer um dos órgãos ou setores da PGE, conforme as necessidades da instituição, e que
a extinção do vínculo poderia ocorrer por inciativa da contratante, nada dispondo sobre a comunicação prévia por parte do ente público, constando também, que, caso ficar demonstrado que o contratado não atendesse aos interesses do objeto contratado seria possível a quebra do vínculo.

03.

Quanto aos motivos que ensejaram a rescisão do contratual, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nessa questão, devido a natureza discricionária, sujeita à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

04.

Não comprovado de plano que o contratado laborou no período de excedente ao pago, não prospera o deferimento do pedido de pagamento do salário retroativo.

05.

Optando o impetrante pela via estreita do mandado de segurança, e não comprovada a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, nos termos do artigo 1° da Lei n° 12.016/09, não são cabíveis
eventuais discussões acerca da redação do contrato, bem como da possibilidade de dilação probatória, que poderão ser admitidas em ações ordinárias.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS

IMPETRADO:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Jean de Albuquerque Bastos
, contra ato imputado ao
Governador do Estado de Mato Grosso
,
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)
e o
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT)
.

Alega o Impetrante, que participou do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária Edital nº 001/2021, da Procuradoria Geral do Estado e, sendo contratado exerceu sua função na PGE e na Casa Civil no período de outubro de 2021 até fevereiro de 2022.

Afirma que, na data de 10 de março de 2022 solicitou permuta de órgão da PGE para SEPLAG, e que no mês de março de 2022 começou trabalhar como assessor jurídico na Secretaria de Patrimônio e Serviços da SEPLAG, contudo, não houve formalização entre os órgãos, ficando 2 (dois) meses sem acesso aos sistemas, e-mail funcional e ao sistema de ponto eletrônico.

Argumenta que, na data de 30 de abril de 2022 houve o distrato de todos os assessores contratados pela Procuradoria, porém, o seu nome não estava na lista, levando a crer que já constava como servidor da SEPLAG, por isso, permaneceu trabalhando normalmente durante o mês de maio de 2022, mas foi surpreendido ao descobrir que o distrato aconteceu em 2 de maio de 2022.

Ressalta que, os assessores jurídicos temporários da SEPLAG tiveram seus contratos prorrogados por mais 1 (um) ano, e como estava exercendo suas funções na SEPLAG e não na PGE, entende que não faz sentido o seu distrato.

Diante desse contexto, requer, liminarmente, que a autoridade coatora proceda a recontratação imediata no mesmo cargo em que ocupava: Assessor jurídico Temporário na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; b) Pagamento do salário retroativo em virtude dos dias trabalhados não pagos (1º de maio até 13 de maio de 2022) bem como os salários vincendos; c) pagamento de multa de um salário (DGA-4) devido à falta de notificação do distrato pela parte contratante.

A análise da liminar foi postergada para após a apresentação das informações pela autoridade coatora. (ID 134871658)

O impetrante requereu
emenda a inicial
para acrescentar como autoridades coatoras o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT). (ID 135063163)

O
Estado de Mato Grosso
prestou as informações ao ID 137057476 – Pág. 1 a 9, alegando inexistir prova pré-constituída relativa ao direito líquido e certo invocado, que o contrato assinado pelo impetrante, e o Edital do processo seletivo preveem que a Administração Pública poderá extinguir o vínculo público a qualquer momento sem necessidade de comunicação prévia (item 13.1, III e 10.3, respectivamente), não havendo direito a reintegração pretendida, pois o contrato é celetista.

Diz, ainda, que, quanto ao relatório funcional elaborado pela parte impetrante denota-se que este faz referência ao mês de fevereiro, e em nada faz menção às atividades desenvolvidas.

Comparece o impetrante ao ID 137890190 – Pág. 1, afirmando que possui testemunhas sobre os fatos, e que busca “
recontratação, pois assim como os outros assessores da SEPLAG, tenho direito de trabalhar na minha função
”.

Na decisão de ID 138227176 foi indeferido o pedido liminar e deferida a emenda a inicial.

Conforme certificado ao ID 142013690, decorreu o prazo legal sem que os Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO prestasse informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID
144096178
) manifestou pela
denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS, visando, a sua recontratação imediata no mesmo cargo em que ocupava (Assessor Jurídico Temporário na SEPLAG) e pagamento do salário retroativo em virtude dos dias trabalhados não pagos (01/05/2022 até 13/05/2022), bem como os salários vincendos e multa por distrato.

Como cediço, o mandado de segurança é ação constitucional que visa corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade e que viola direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano por meio de prova documental.

A controvérsia inserta no
mandado
de
seguranç
a se cinge em verificar sobre a legalidade, ou não, do ato promovido pela administração pública que
rescindiu do contrato temporário firmado entre a PGE e o Impetrante.

Alega o impetrante que, o MPE e a PGE firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para sanar diversos problemas identificados, acarretando a abertura de processo seletivo para contratação de assessor jurídico temporário, do qual participou e obteve aprovação.

Afirma que, devido a aprovação foi contratado pela PGE, exerceu as funções na unidade setorial da PGE na Casa Civil de outubro/2021 até o mês de fevereiro/2022, e em 10-3-2022 solicitou ao chefe imediato a permuta do órgão da PGE para a SEPLAG, o que foi aceito pelos órgãos, de maneira que passou a trabalhar no lugar do servidor Paulo Henrique, e este começou a trabalhar do lugar do Impetrante na PGE.

Assegura que, começou a trabalhar na SEPLAG, mas não houve formalidade administrativa para realização da permuta, e por essa razão, ficou sem acesso aos sistemas, e-mail funcional e sistema de ponto eletrônico.

Diz que, em 30-4-2022 ocorreu distrato de todos os assessores contratados pela PGE, mas que seu nome não estava na lista do Diário Oficial, o que lhe fez crer que permaneceria como servidor da SEPLAG, fato que ensejou o prosseguimento do trabalho de forma normal, durante o mês de maio, quando, por curiosidade, inseriu o seu nome no Diário Oficial e descobriu que o distrato do contrato havia sido realizado em 02/05/2022, não tendo sido notificado previamente.

Relata, ainda, que, o Edital, em seu item 10, disciplinava as formas de rescisão contratual, e que não se enquadra em nenhuma delas.

Destaca que, o SEAPS carece de profissionais com formação jurídica especializada, e realizou três cursos de capacitação na área de patrimônio público e licitações, que foi elogiado pelos chefes e colegas de trabalho, não sofreu penalizações ou provocou lesões ao órgão.

Frisa que, a autoridade coatora violou a cláusula 13ª, em razão da ausência de comunicação sobre a rescisão do contrato, que permaneceu trabalhando sem remuneração até o dia 13/05/2022, e que não infringiu as regras,

Desta feita, requereu, liminarmente, a sua recontratação como assessor jurídico temporário na SEPLAG e o pagamento do salário retroativo em virtude dos dias trabalhados não pagos (01/05/2022 até 13/05/2022), bem como os salários vincendos. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar e a concessão da segurança

O
Estado de Mato Grosso
por sua vez, rebate as alegações do impetrante afirmando que não existe prova pré-constituída relativa ao direito líquido e certo invocado, que o contrato assinado pelo impetrante, e o Edital do processo seletivo previram que a Administração Pública poderia extinguir o vínculo público a qualquer momento sem necessidade de comunicação prévia (item 13.1, III e 10.3, respectivamente), não havendo direito a reintegração pretendida, pois o contrato é celetista.

Pois bem.

O contrato firmado entre as partes era um contrato temporário para a função de assessor jurídico no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT).

De acordo com as informações prestadas (ID 141082681), a Administração poderia alocar os servidores para exercer atividades em outro órgão, conforme previsão no Edital, e o vínculo contratual permaneceria mantido com aquele que o contratou, no caso do Impetrante, a PGE.

Realmente, no contrato firmado entre as partes (ID 133590189), consta, na Cláusula Quinta, que o contratado poderia ser alocado para realizar suas atividades em qualquer um dos órgãos ou setores da PGE, conforme as necessidades da instituição.

Denota-se que, inobstante o impetrante tenha prestado serviços à SEPLAG, o vínculo contratual permaneceu com a PGE, que por sua vez era responsável pela continuidade da relação contratual e pelo pagamento da remuneração, bem como pela rescisão do contrato entre as partes.

No tocante ao pedido de recontratação, verifica-se que o contrato (ID
133590189)
foi celebrado entre as partes para prestação pessoal de serviços nas funções de Assessor Jurídico – Perfil Bacharel em Direito, que a contratação é motivada pela necessidade temporária de excepcional interesse público (cláusula segunda – item 2.1), e que o prazo da contratação é de 12 (doze) meses, com início a partir de 14-10-2021, e término em 13-10-2022 (cláusula quarta – 4.1).

Inobstante isso, há previsão que a extinção do vínculo poderá ocorrer por inciativa da CONTRATANTE (Cláusula décima terceira – 13.1, III), nada dispondo sobre a comunicação prévia por parte do ente público, constando também, que, caso ficar demonstrado que o contratado não atende aos interesses do objeto contratado (Cláusula décima terceira – 13.5) é possível a quebra do vínculo.

Quanto aos motivos que ensejaram a rescisão do contratual, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nessa questão, devido a natureza discricionária, sujeita à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
SERVIDORA PÚBLICA – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO – LEGALIDADE DO ATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária
.

2 -
O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária, sendo de conhecimento do próprio contratado a precariedade da situação em que se encontra
.

3 - Recurso desprovido.

(N.U 1018476-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 15/09/2022)

Destaquei.

Derradeiramente, o Impetrante não logrou êxito em comprovar documentalmente que laborou no período de 1-5-2022 a 13-5-2022, de modo que não prospera o deferimento do pedido de pagamento do salário retroativo.

Optando o impetrante pela via estreita do mandado de segurança, não restou comprovada a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, nos termos do artigo 1° da Lei n° 12.016/09, e
eventuais discussões acerca da redação do item 13.3, bem como da possibilidade de dilação probatória, poderão ser admitidas em ações ordinárias, mas não no presente
mandamus
.

Com estas considerações,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022